Tribunal: TJSP
Processo: 2042436-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu o benefício. CABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira dos executados agravantes. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.